Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. INTEGRANTE DE GRUPO QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo sido demonstrada a gravidade do delito e a periculosidade do paciente, acusado de ser integrante de associação criminosa voltada para o comércio ilícito de arma de fogo, que movimentava grande quantidade de armas na região, com divisão de tarefas entre os integrantes do bando.
2. O indivíduo que se propõe a se juntar a um grupo, incluindo a sua companheira, para vender ilegalmente armas de fogo em várias regiões administrativas do DF, representa inequívoca perturbação e perigo à ordem pública, causando temor e insegurança a população, não se podendo em absoluto afirmar que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea. Registre-se que há indícios de que a associação envolva a participação de mais pessoas e que tenha relacionamento com diversos grupos criminosos de alta periculosidade, como o PCC.
3. A presença de condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.